Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-02.2019.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA ENTÃO EMPREGADORA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE OCORREU ENQUANTO VIGORAVA O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PARTE QUE É RESPONSÁVEL PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS AOS SEUS EMPREGADOS. OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA ENTÃO EMPREGADORA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE OCORREU ENQUANTO VIGORAVA O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PARTE QUE É RESPONSÁVEL PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS AOS SEUS EMPREGADOS. OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.